Tribunal: TJDFT
Processo: 0713231-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRESTAÇÃO POR CONCESSÃO DO ESTADO. REGRAMENTOS ESPECÍFICOS. DESCONTINUIDADE. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCLUSÃO DE CLÁUSULA EM CONTRATO DE ADESÃO QUE COLOQUE O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXCESSIVA. PRÁTICA ABUSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e prestado por meio de concessão do Estado. Sujeita-se a regramentos específicos, dentre os quais a vedação à descontinuidade na sua prestação, salvo em situações excepcionais (art. 6o, Lei no. 8.987/95).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que débitos pretéritos não justificam a interrupção do fornecimento de energia (AgRg no AREsp 570.085/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017).
3. Constitui prática abusiva a inclusão de cláusula em contrato de adesão e que coloque o consumidor em desvantagem excessiva (art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor), assim entendida aquela que autoriza a suspensão de serviço essencial e por fundamento que, a rigor, não tem respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência consolidada.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.